Tribunal: TJMT
Processo: 1005204-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005204-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - CNPJ: 32.424.531/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 542.870.651-15 (APELANTE), JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 495.548.831-53 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ABGAIL GENTIL - CPF: 378.214.821-53 (APELADO), ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES - CPF: 044.064.481-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A DEMANDA POSSESSÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE INDEFERE A OITIVA DE MAIS DE UMA TESTEMUNHA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PARA O ÊXITO DA PRETENSÃO REINTEGRATÓRIA É NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PELA AUTORA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO SOBRE O IMÓVEL – A PARTE REQUERIDA É A LEGÍTIMA LOCATÁRIA E POSSUIDORA INDIRETA DO IMÓVEL SOB CONTENDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

Ressalta-se que o Julgador singular, quando do indeferimento das demais testemunhas apresentadas por ambas as partes, rejeitou as oitivas em decisão fundamentada.

Mérito.

Para o êxito da pretensão reintegratória é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC, quais sejam:
a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração.

Não é possível visualizar dos autos o preenchimento dos referidos requisitos pela parte autora. Em verdade, não há sequer demonstração inequívoca do exercício da posse da autora no imóvel objeto do litígio, pois ao tempo do ajuizamento da demanda, o imóvel sob contenda estava locado originariamente em favor da requerida.

A autora sequer detinha de legitimidade para o exercício da alegada posse no imóvel para pleitear em Juízo a proteção possessória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
C R CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI e ONEIDA OLIVEIRA DE MORAIS
.

Ação:
Ação de Reintegração de Posse
proposta em face de
JOSELINO RODRIGUES DOS SANTOS e outros.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 1
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que
julgou improcedente os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Apelo
: Em sede de preliminar, suscita cerceamento do direito de defesa. Sustenta que o Juiz singular deixou de ouvir a testemunha Deocídio Alves, o qual afirma ser ponto “crucial” para o desate da controvérsia, notadamente porque é chaveiro e participou do esbulho possessório praticado pelos requeridos.

No mais, afirma que o Julgador
de origem
deixou de acatar pedido de prova emprestada (processo n. 1015184-26.2019.8.11.0003), bem como a oitiva do Sr. SANDRO ALVES DE LIMA prestada nos referidos autos; contudo, destaca que o pedido fora indeferido, injustificadamente.

Pede o acolhimento da preliminar em voga para que seja declarada nula a sentença recorrida.

No mérito, almeja a reforma da sentença ao argumento de que os requisitos para a proteção possessória via reintegração foram todos cumpridos pela parte autora (art. 561, do CPC).

Destaca que os requeridos praticaram esbulho clandestino e precário no imóvel objeto do litígio, o que pode ser comprovado, também, mediante análise das provas constantes nos autos de n. 1015184.26.2019.8.11.0003,
“quando determinou vistoria no imóvel, comprovando inclusive que todos os equipamentos da empresa CR CHECAUTO E ONEIDA, encontram-se na posse dos requeridos de forma clandestina, já que nada foi transferido aos mesmos.”

Ressalta que os requeridos não apresentaram sequer uma testemunha a comprovar, sem resquícios de dúvidas, a legitimidade da posse por eles esbulhada. Defende que a parte autora, além de legítima proprietária do bem
sub judice
, também é e sempre foi a legítima possuidora.

Reforçam que, sem qualquer ordem judicial ou liminar, em razão dos autos de n. 1015184.26.2019.8.11.003, que tramita na 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
“os recorridos arrombaram o cadeado de entrada da referida empresa, trocaram todas as fechaduras das portas da empresa”
, ou seja, agiram no exercício arbitrário das próprias razões ao se apropriarem indevidamente da referida empresa e de todos os bens móveis e imóveis que se encontram na empresa, onde consta um veículo da referida empresa, equipamentos, materiais e produtos à venda em geral.

Afirma que, além do ilícito esbulho, os requeridos incorrem em crime de invasão a propriedade e dano ao patrimônio particular, o que não pode ser tolerado.

Convicta nessas assertivas, busca a reforma da sentença recorrida par ver-se reintegrada no imóvel objeto do litígio.

Contrarrazões apresentadas (ID. 223787965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Em sede de preliminar, a apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial para aferir, com certo grau de certeza, a
aferição concreta
das diferenças da capitalização dos juros alegados pela autora e apresentados por planilha.

Sustenta que o Juiz singular deixou de ouvir a testemunha Deocídio Alves, o qual afirma ser ponto “crucial” para o desate da controvérsia, notadamente porque é chaveiro e participou do esbulho possessório praticado pelos requeridos.

No mais, afirma que o Julgador
de origem
deixou de acatar pedido de prova emprestada (processo n. 1015184-26.2019.8.11.0003), bem como a oitiva do Sr. SANDRO ALVES DE LIMA prestada nos referidos autos; contudo, destaca que o pedido fora indeferido, injustificadamente.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos, não prospera a preliminar suscitada.

Depreende-se dos autos que o Juiz singular se diligenciou na oitiva de 02 (duas) testemunhas (uma de cada parte) na audiência instrutória.

Ressalta-se que o Julgador singular, quando do indeferimento das demais testemunhas apresentadas por ambas as partes, rejeitou as oitivas em decisão fundamentada, como se constata do ID. de origem
144378684.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Entretanto, nem todos elementos de prova são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Portanto, cumpre ao magistrado, na condição de destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de determinada prova ou, como no caso, a oitiva de mais testemunhas (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização, razão porque
rejeita-se
a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado na peça de ingresso, a autora, na condição de representante e proprietária da empresa, é possuidora indireta do imóvel localizado Checauto Auto Center. Relata que os requeridos, agindo por vontade própria, invadiram o imóvel onde funciona a empresa da autora no dia 20 de março de 2020, por volta das 16:10 horas, ocasião em que foi acionada a Polícia Militar.

Destacou que os demandados, sem qualquer ordem judicial, arrombaram o cadeado de entrada da empresa, trocaram as fechaduras das portas e adentraram em precária e clandestina posse no imóvel e, agindo por exercício arbitrário das próprias razões, apropriaram-se indevidamente dos bens da empresa.

Afirma que a autora procurou resolver a questão de forma amigável, porém não logrou êxito, o que motivou o ajuizamento da vertente demanda possessória.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com provas documentais e testemunhais, sobreveio sentença de mérito, em que se julgou improcedente o pedido vertido na inicial e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela recorrente, razão não lhe ampara.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como “todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

Da análise do caderno processual e da documentação que o acompanha, não é possível visualizar o preenchimento dos referidos requisitos pela parte autora. Em verdade, não há sequer demonstração inequívoca do exercício da posse da autora no imóvel objeto do litígio.

Com efeito, compulsando o caderno processual e a documentação que o acompanha, observa-se que o imóvel
sub judice
, ao tempo do ajuizamento da demanda, estava locado originariamente em favor da requerida
ANNA KAROLINA GENTIL RODRIGUES,
como se constata do ID. de origem 45718709; a autora figurou no contrato somente como fiadora.

Dito de outro modo, a autora sequer detinha de legitimidade para o exercício da alegada posse no imóvel para pleitear em Juízo a proteção possessória.

Nessa linha de intelecção, não se entrevê justificativa plausível para reformar a sentença recorrida, pois o conjunto probatório amealhado à colação milita em favor da parte requerida, que comprova o exercício da posse sobre o imóvel objeto do litígio.
Escorreita, portanto, a sentença recorrida.

Com essas considerações,
nega
-se provimento
ao apelo, para manter irrepreensível a sentença desafiada.

Por fim,
majora-se
em 12% (doze por cento) os honorários advocatícios arbitrados
na origem
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024